Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600674-05.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
e) Da Pretensão Recursal
A controvérsia reside na regularidade do impulsionamento realizado pelo recorrente, na
plataforma digital Facebook, quanto à informação do número de inscrição do CNPJ ou do
CPF do contratante.
O art. 57-B e art. 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõem que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44190326 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate imp

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600674-05.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação eleitoral n.º 0600674-
05.2024.6.16.0075, que julgou procedente o pedido e condenou o representado, Mário César
Costenaro, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-
C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Representação por
Prática de Propaganda Eleitoral Impulsionada Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Mario César Costenaro, alegando o impulsionamento de propaganda eleitoral sem as
informações necessárias. Assim, considerando a denúncia, esta Promotoria Eleitoral acessou os
links encaminhados, confirmando o relato de que não há menção clara e legível do número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável nos referidos anúncios, nos termos da Lei
9.504/1997, em seu art. 57-C). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO CESAR COSTENARO (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44190326
07/11/2024
17:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44190326 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.411
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600674-05.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARIO CESAR COSTENARO
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO CONTRATANTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Mario Cesar Costenaro
em face de sentença proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, eis
que
impulsionou
publicações
na
rede
social
Facebook sem indicar o CPF ou o CNPJ do contratante.
1.2 Em recurso, o recorrente alega a inépcia da petição inicial, por não conter a
comprovação das postagens impugnadas; a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa; e a perda superveniente de objeto, devido à realização
das eleições. Requer a reforma da sentença, em razão da deficiência do
conjunto probatório.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso eleitoral, por entender que os requisitos que
autorizam o impulsionamento de conteúdo não foram obedecidos, pois

Num. 44190326 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
veiculado anúncio sem a clara referência ao CNPJ e/ou CPF do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Discute-se no recurso i) inépcia da petição inicial; ii) cerceamento de
defesa; iii) nulidade da sentença; iv) perda do objeto; v) ausência de
identificação de CPF ou CNPJ nas publicações impulsionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A petição inicial não é inepta, pois constam os prints das postagens
impulsionadas pelo recorrente e a indicação das duas URL's dos storys
supostamente irregulares. Ainda, nos prints apresentados há os códigos de
identificação da biblioteca de anúncio, a partir dos quais facilmente podem
ser acessados os conteúdos das postagens.
3.2 O cerceamento de defesa não ocorreu, porque o oficio à Meta é
desnecessário no presente caso, já que, ao acessar a biblioteca de anúncio, as
postagens são disponibilizadas na íntegra.
3.3 A juntada de manifestação posterior a contestação, pelo Ministério Público
Eleitoral, não ocasionou nenhum prejuízo ao recorrente, de sorte que não há
que se falar em nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo
Civil.
3.4 Embora tenha encerrado o pleito eleitoral, remanesce o interesse
processual, já que a irregularidade na propaganda eleitoral cometida
pelo recorrente, durante as eleições, enseja a aplicação de multa.
3.5 Nos termos do art. 57-B, inciso IV, e art. 57-C da Lei n. 9.504/1997, é
exigido que o impulsionamento de propaganda eleitoral contenha de forma
visível o CPF ou CNPJ do responsável, bem como a expressão “Propaganda
Eleitoral”. A ausência de qualquer dessas informações caracteriza infração
passível de sanção.
3.6 Como nas postagens impulsionadas no perfil do recorrente não há o CNPJ
de campanha, requisito fixado legalmente e disciplinado em regulamentação
específica, o recurso não merece ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: “A ausência de CPF ou CNPJ na identificação de
propaganda eleitoral impulsionada configura infração, sujeitando o

Num. 44190326 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
responsável à sanção prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo
obrigatória a informação clara na própria publicação patrocinada”.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Mario Cesar Costenaro em face de sentença
proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00, eis que impulsionou publicações na rede social Facebook sem indicar o
CPF ou o CNPJ do contratante.
Em suas razões recursais (ID 44138036), o recorrente sustentou, em síntese, que a) há
nulidade na sentença, eis que a recorrida apresentou impugnação à defesa, mas essa
manifestação não está prevista no rito processual das representações por propaganda
eleitoral; b) a petição inicial é inepta, pois não consta nos autos a integra das postagens,
o que inviabiliza a prova da presença ou não do CNPJ ou CPF no conteúdo; c)
há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do envio de ofício à Meta para que
apresentasse o conteúdo completo das publicações impulsionadas; d) nas postagens
impulsionadas consta o CNPJ da campanha na legenda; e) há perda do objeto da ação
em decorrência da realização das eleições. Requer o conhecimento e provimento da
recurso.
Nas contrarrazões (ID 44138038), o recorrido alegou, em síntese, que a) não há nulidade
na sentença, pois se manifestou acerca da preliminar de mérito; b) não houve qualquer
prejuízo ao recorrente; c) a petição inicial não é inepta pois apresenta as URL's das
postagens e o relatório do acesso realizado na biblioteca de anúncios; d) os vídeos
colecionados pela defesa não correspondem aos mesmos debatidos na presente lide; e)
não há perda superveniente do objeto em decorrência do julgamento da ação ter ocorrido
após a realização das eleições. Por fim, requereu o conhecimento e desprovimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
presente recurso eleitoral (ID 44143305).
VOTO

Num. 44190326 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da preliminar de inépcia da petição inicial
O recorrente alega que a petição inicial é inepta por não conter a comprovação das
postagens impugnadas, eis que o representante não juntou a integra das postagens.
Entretanto, não merece prosperar essa alegação, pois na petição inicial (ID 44137490)
constam o verifact e os prints das postagens impulsionadas do recorrente. Além disso, na
fundamentação da petição inicial, o representante indicou a duas URL's dos storys
impulsionados.
Ainda, tanto no verifact, quanto nos prints, verifica-se os códigos de identificação da
biblioteca
de
anúncio
859501769699513
e
868863555220777,
a
partir
dos
quais facilmente podem ser acessados os conteúdos das postagens. Veja-se:

Num. 44190326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08

Há que se concluir, assim, pelo afastamento desta preliminar.
c) Da preliminar de cerceamento de defesa
Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa pois o juiz a quo indeferiu o pedido
de oficio à Meta para que a empresa apresentasse a integra das publicações
impugnadas. No entanto, tal oficio é desnecessário, pois ao acessar a “Biblioteca de
Anúncio" a integra da postagem é disponibilizada.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar de cerceamento de defesa.
d) Da preliminar de nulidade da sentença
Nas razões recursais, o recorrente alega, ainda, nulidade da sentença proferida pelo Juízo
de
primeiro
grau,
eis
que
o Ministério
Púbico
Eleitoral,
ora
recorrido,
apresentou “impugnação à contestação”, o que violaria o devido processo legal, pois não
há previsão desta manifestação no rito das representações por propaganda irregular.
Em sede de defesa (ID 44137510), o recorrente apresentou a tese de perda do objeto,
razão pela qual o Juiz de primeiro grau oportunizou que o representante se manifestasse
sobre a preliminar (ID 44137512), em respeito ao princípio do contraditório.
Nesse sentido, o artigo 350 do Código de Processo Civil prevê expressamente que será
concedido prazo para o autor se manifestar sobre os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos apresentados pelo réu em sua defesa. Note-se:
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este
será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
A legislação eleitoral não prevê a manifestação, no entanto não a proíbe, podendo,

Num. 44190326 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
inclusive, o Código de Processo Civil ser aplicado ao processo eleitoral em caráter
supletivo e subsidiário desde que haja compatibilidade com as normais eleitorais.
Cumpre ressaltar que a manifestação do recorrido não ocasionou nenhum prejuízo ao
feito, tratando-se do exercício do direito constitucional ao contraditório.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar da nulidade da sentença.
e) Da preliminar de perda do objeto
O recorrente aduziu que houve perda do objeto em razão do encerramento do período
eleitoral, tendo sido proferida sentença tão somente em 08/10/2024.
Não há que se cogitar a perda de objeto, já que a suposta irregularidade na propaganda
eleitoral cometida pelo recorrente, durante o pleito, enseja a aplicação de multa,
subsistindo, portanto, o interesse processual.
É neste sentido o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
e) Da Pretensão Recursal
A controvérsia reside na regularidade do impulsionamento realizado pelo recorrente, na
plataforma digital Facebook, quanto à informação do número de inscrição do CNPJ ou do
CPF do contratante.
O art. 57-B e art. 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõem que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44190326 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
Por sua vez o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta o art. 57-
C, determina que:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o)

Num. 44190326 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas
agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".
Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar “identificado de
forma inequívoca como tal”, sendo “contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem
como a expressão “Propaganda Eleitoral”.
Nas postagens com a classificação “Propaganda Eleitoral”, as informações relativas ao
número de CPF ou do CNPJ deverão ficar visíveis no rótulo do anúncio. Essa ferramenta
permite um prévio controle pela plataforma, bem como a posterior verificação pela Justiça
Eleitoral e pelos cidadãos.
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em tempo real,
controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-alvo
etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que não aconteceria se
utilizados os posts comuns patrocinados.
O artigo 29, §5º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 evidencia a necessidade da inclusão
do CNPJ ou CPF da pessoa responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral" para
garantir a transparência e responsabilidade de quem impulsiona a propaganda eleitoral.
No caso em tela, analisando as propagandas reproduzidas nos autos, verifica-se que não
possuem as informações que obrigatoriamente devem constar na propaganda eleitoral
paga veiculada na internet, eis que no rótulo não consta o CPF ou o CNPJ do
responsável, sendo evidente a irregularidade cometida pelo recorrido.
Nesse sentindo, é o entendimento desta Corte:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IMPULSIONADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
EXPRESSÃO "PROPAGANDA ELEITORAL" E DO CNPJ/CPF DO RESPONSÁVEL.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou os recorrentes por
propaganda eleitoral irregular, consistente na ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável nos anúncios patrocinados em rede social,
contrariando as exigências da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.610/19. Os
recorrentes alegam cumprimento parcial das exigências e desproporcionalidade da
penalidade imposta.

Num. 44190326 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ nos anúncios caracteriza irregularidade suficiente para a
imposição de multa; e (ii) avaliar a proporcionalidade da penalidade aplicada,
considerando o cumprimento parcial das demais exigências legais pelos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da expressão "Propaganda Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável nos
conteúdos patrocinados configura infração à legislação eleitoral, conforme o art. 29, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.610/19, que exige a inclusão dessas informações de forma clara
e legível.
4. A alegação de que as informações estavam disponíveis na aba de transparência da
página não atende às exigências legais, que determinam a fácil visualização e
identificação direta nas publicações patrocinadas.
5. A multa imposta encontra amparo no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, que prevê
penalidade de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 pela infração, sendo a fixação no valor
mínimo considerada proporcional e razoável, especialmente considerando a reincidência
de publicações irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência da expressão "Propaganda Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável em
anúncios patrocinados caracteriza propaganda irregular, sujeitando o responsável à
sanção prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
2. A disponibilização das informações exigidas em área de transparência não supre a
necessidade de identificação clara e visível na própria propaganda impulsionada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/19, art. 29, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Rp nº 060059425, rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, j. 02/06/2023; TRE-PR, Rp nº 060401893, rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas,
j. 28/10/2022; TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, j. 18/09/2019.
(RECURSO ELEITORAL nº060027017, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2024.)
Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que a exigência do rótulo
"propaganda eleitoral" e a exposição do CNPJ não constituem exigências que extrapolam
o poder normativo daquela Corte. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
NA
INTERNET
(FACEBOOK).
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 57-C, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA

Num. 44190326 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
RES.-TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
ALEGADO DESBORDAMENTO DO PODER REGULAMENTAR DO TSE. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento de
conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R-Rp nº 0601596-34/DF,
rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 27.11.2018).
2. "[...] A Res.-TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997,
exige que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda
Eleitoral'. Essa previsão não extrapola o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois
apenas especifica de que modo deve ser feita a identificação inequívoca a que se refere
o caput do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997. Portanto, a sanção de multa, no caso, é
decorrente de previsão legal (art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997) e não de nova
hipótese criada em resolução desta Justiça Eleitoral [...]" (AI nº 0603317-36/RS, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019).
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
4. Negado provimento ao agravo interno. (TSE, AgR no AI nº 060331566/RS, rel. Min. Og
Fernandes, DJE 06/09/2019)
Em sua defesa e nas razões recursais, o recorrente apresenta prints indicando que na
legenda dos vídeos impugnados na petição inicial consta o CNPJ da campanha,
afirmando que as publicações “de origem” são relativas aos códigos da biblioteca de
anúncio n. 858863555220777 e n. 526201769699513.
Entretanto, consultado a numeração fornecida na biblioteca de anúncio não se verifica
qualquer impulsionamento registrado na biblioteca. Observe-se:

Num. 44190326 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08

Embora, de fato, os prints apresentados na defesa e no recurso demonstrem o CNPJ na
legenda, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que tais posts se
referem exatamente àqueles impugnados na petição inicial.
Desse modo, como há provas nos autos de que a postagem impulsionada no perfil do
recorrente não atendeu aos requisitos fixados legalmente e disciplinados em
regulamentação específica, notadamente a indicação clara do CNPJ do contratante, o

Num. 44190326 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353083300000043138619
Número do documento: 24110717353083300000043138619
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:17:08
recurso não merece ser acolhido.
Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 29, §5º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 nas propagandas impulsionadas pelo recorrente, impõe-se o não
provimento do recurso para manter a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600674-05.2024.6.16.0075 - Toledo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
MARIO CESAR COSTENARO - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA
DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024